Tribunal: STF
Processo: ARE 1113661
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A CONCESSIONÁRIA PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS. RETENÇÃO DO REPASSE DO ICMS DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE DO ENTE. OFENSA AO ARTIGO 167, IV, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. A VINCULAÇÃO VEDADA ALCANÇA APENAS A RECEITA PROVENIENTE DE IMPOSTO DE COMPETÊNCIA DO PRÓPRIO ENTE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO CONTRÁRIO À ORIENTAÇÃO DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:
    "APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ACORDO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO DA PROMOVIDA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OBSERVÂNCIA. CONTRATO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FREI MARTINHO E A ENERGISA. PAGAMENTO DE DÉBITOS ORIUNDOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE REPASSE CONSTITUCIONAL DO ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO ART. 167, IV, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DO ACORDO. RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO DO APELO. 
    - Não se configura como ultra petita a sentença que, na fundamentação, analisa a causa de pedir do direito invocado pelo autor e, em seu dispositivo, decide exatamente os pedidos deduzidos na petição inicial. 
    - O contrato firmado entre as partes que prevê o desconto de débito de energia elétrica na conta bancária em que são creditadas as parcelas provenientes da quota de participação dos Municípios relativa ao ICMS - Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, viola o disposto no art. 167, IV, § 4º, da Constituição Federal. 
    - O princípio do pacta sunt servanda não pode se sobrepor aos ditames da lei." (Doc. 3, p. 104-105)
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 167, IV, da Constituição Federal. Afirma, em síntese, que, “por se tratar de um imposto estadual, sua vinculação ao pagamento de parcelamento de dívida pelo Município não viola o artigo 167, IV, da Constituição, que veda, em verdade, a utilização de tributos próprios para a liquidação do débito” (doc. 4, p. 78).
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento do recurso extraordinário, em parecer cuja ementa transcrevo, in verbis:
    “Recurso Extraordinário com Agravo. Município. Débito com concessionária de energia elétrica. Acordo para o repasse da quota parte do ICMS. Acórdão recorrido em desconformidade com a jurisprudência do STF. Parecer pelo provimento do recurso extraordinário.” (Doc. 9, p. 1)
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso merece prosperar.
    É assente nesta Corte que a utilização de recursos decorrentes de repasse constitucional não fere o artigo 167, IV, da Constituição, pois se trata de vinculação de receita proveniente de impostos situados na competência de ente distinto. Sobre o tema, confira-se:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MOLDURA FÁTICA. Na apreciação do enquadramento do recurso extraordinário em um dos permissivos constitucionais, parte-se da moldura fática delineada pela Corte de origem. Impossível é pretender substituí-la para, a partir de fundamentos diversos, chegar-se a conclusão sobre o desrespeito a dispositivo da Lei Básica Federal.
    CONDENAÇÃO JUDICIAL - ACORDO - PARCELAMENTO. Em se tratando de acordo relativo a parcelamento de débito previsto em sentença judicial, possível é a dispensa do precatório uma vez não ocorrida a preterição.
    ACORDO - DÉBITO - ICMS - PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO. Inexiste ofensa ao inciso IV do artigo 167 da Constituição Federal, no que utilizado o produto da participação do município no ICMS para liquidação de débito. A vinculação vedada pelo Texto Constitucional está ligada a tributos próprios.” (RE 184.116, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ de 16/2/2001, grifei)
    Nesse sentido, confiram-se: AC 421-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 24/9/2004; RE 460.345, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/12/2009; RE 632.596, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 28/11/2012; RE 764.481, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/2/2015.
    Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
    Ex positis, PROVEJO o agravo e, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do Código de Processo Civil/2015, DOU PROVIMENTO ao recurso extraordinário para declarar a legalidade da utilização dos recursos provenientes do repasse relativo ao ICMS, invertidos os ônus sucumbenciais. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente